Tribunal: TJSP
Processo: 2224064-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Condomínio – Ação condenatória ao cumprimento de obrigação de não fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a realização da assembleia condominial convocada pelo síndico destituído para o dia 23/08/2023 – Presença dos pressupostos previstos no artigo 300, do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.